Tribunal: TJMT
Processo: 1001691-28.2024.8.11.0028
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001691-28.2024.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BEIZA FRANCISCA DE ASSIS - CPF: 314.365.361-20 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de relação contratual e a ilicitude da negativação promovida por instituição financeira, condenando-a ao pagamento de danos morais, mas fixando os juros de mora a partir da citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição entre a fundamentação que reconhece a natureza extracontratual da responsabilidade civil e o dispositivo que fixa o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, bem como se é cabível a sua correção com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado reconheceu expressamente a inexistência de vínculo contratual e a ilicitude da inscrição do nome da parte autora em cadastro restritivo, caracterizando responsabilidade civil extracontratual.

4. Nos termos da Súmula 54 do STJ, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso, sendo este o marco inicial adequado em casos de negativação indevida.

5. Configurada a contradição interna do julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos modificativos, para adequação do termo inicial dos juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para retificar o termo inicial dos juros de mora, fixando-o a partir do evento danoso (data da negativação indevida).

Tese de julgamento: “1. Reconhecida a responsabilidade civil extracontratual por negativação indevida, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso – Súmula 54 STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BEIZA FRANCISCA DE ASSIS contra o v. Acórdão de ID 349771881, proferido por esta Egrégia Câmara, que deu provimento ao seu recurso de apelação para declarar a inexistência do débito e condenar o Banco embargado ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões (ID 352066369), a Embargante aponta contradição no julgado. Sustenta que, ao reconhecer a ilegalidade da restrição por ausência de relação contratual, o Tribunal deveria ter fixado os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e não da citação, pois trata-se de responsabilidade extracontratual.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (ID 353948378) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

No mérito, assiste razão à Embargante.

O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de comprovação, pela instituição financeira, da origem e legitimidade do débito que ensejou a negativação, reconhecendo, portanto, que não houve contratação válida entre as partes referente àquela dívida específica.

Ao assim decidir, esta Câmara reconheceu que a conduta do Banco configurou um ato ilícito extracontratual de inscrição indevida sem lastro contratual.

Todavia, ao fixar os consectários legais no dispositivo, determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC), regra aplicável aos casos de responsabilidade contratual.

Há, portanto, nítida contradição entre a natureza jurídica da responsabilidade reconhecida na fundamentação (extracontratual) e o termo inicial fixado no dispositivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, como é o caso de negativação indevida por dívida inexistente ou fraude, os juros de mora fluem a partir do evento danoso.

Confira-se o teor da Súmula 54 do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar a contradição apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes apenas para modificar o termo inicial dos juros de mora sobre a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
ACOLHO
o recurso de embargos de declarações, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e RETIFICAR o dispositivo do Acórdão de ID 349771881, que passa a ter a seguinte redação quanto à condenação:

"b)
CONDENAR
o Apelado, BANCO PAN S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais),
a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (data da negativação indevida - 25/08/2023)
, nos termos da Súmula 54 do STJ."

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026